Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-77.2020.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002934-77.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUZA CRUZ - CPF: 956.225.192-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELUCA MATHEUS DANTAS TELES - CPF: 061.408.281-12 (APELANTE), MARCIO DE SOUZA CRUZ - CPF: 956.225.192-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002934-77.2020.8.11.0050

APELANTE: DELUCA MATHEUS DANTAS TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –

RECURSO DO RÉU - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, CAPUT) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A apropriação indébita se caracteriza quando o agente inverte o título da posse e recusa a devolver a coisa apropriada, tornando necessária a constatação do elemento subjetivo especial. É evidente a intenção do acusado em apropriar-se do veículo, porquanto não ter utilizado o carro para finalidade a qual foi emprestado, indo para outro Estado, sem, contudo, dar qualquer satisfação ao proprietário, agindo como dono fosse.

Excepcionalmente, o juiz poderá conceder a pena restritiva de direitos ao condenado, mesmo ele sendo reincidente, desde que cumpridos dois requisitos previstos no § 3o do art. 44, isto é: a medida (substituição) deve se mostrar socialmente recomendável, e a reincidência não pode ocorrer em virtude da prática do mesmo crime (não pode ser reincidente específico).

Na hipótese, a medida de substituição não se mostra recomendável, dado que, caso o apelante venha a ser agraciado com a benesse pretendida, poderá lhe acarretar certa sensação de impunidade e descrédito do ofendido para com a Justiça, mormente porque o acusado já havia cometido um crime contra o patrimônio anteriormente e, mesmo assim, voltou a praticar delito da mesma espécie, a denotar que a substituição não é recomendável e será inócua para cumprir a finalidade da pena, tanto da retribuição pelo mal causado, quanto da ressocialização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002934-77.2020.8.11.0050

APELANTE: DELUCA MATHEUS DANTAS TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Deluca Matheus Dantas Teles contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Campo Novo do Parecis-MT, que a condenou pela pratica do crime tipificado no artigo 168, caput, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, o apelante sustentar não haver provas suficientes para condenação. De forma subsidiária, postula pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (id 203240375).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (id 203240380).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id 209533676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002934-77.2020.8.11.0050

APELANTE: DELUCA MATHEUS DANTAS TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em saber se há provas suficientes de materialidade e autoria delitiva para sustentar o édito condenatório, assim como, em caso de manutenção da condenação, se estão presentes os requisitos necessários para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Depreende-se da denúncia que, no dia 17 de agosto de 2020, na Cidade de Campo Novo do Parecis-MT, o ofendido Márcio de Souza Cruz emprestou seu veículo VW Fox, placa NUB7B78, para o apelante Deluca Matheus Dantas Teles, contudo, este acabou se apropriando indevidamente do carro, visto que não o devolveu, sendo recuperado no dia 20 de agosto de 2020, na Cidade de Vilhena-RO.

Ao ser inquirido em juízo, o ofendido Márcio de Souza Cruz explicou que emprestou seu carro ao acusado para que esta fosse pegar um aparelho de som, contudo, ele não voltou mais com o carro para devolvê-lo.

Disse que somente após uns dois dias soube que o acusado estava com seu veículo na cidade de Vilhena/RO, local onde conseguiu recuperá-lo.

Inquiriu-se também o Policial Militar Everton José Rodrigues de Souza, o qual reportou que chegou uma denúncia até a central de operações de que alguém estaria com um veículo roubado em Mato Grosso e, que este veículo estaria no Posto Catarinense, sendo que, ao se deslocarem até o local, conversaram com o rapaz que estava em posse do veículo, o qual informou que o veículo seria de sua mãe. No entanto, quando

diligenciaram a fim de localizá-la, constataram que o acusado estava mentindo, motivo pelo qual deram voz de prisão pela apropriação.

Por seu turno, o acusado não foi interrogado em juízo, posto que não foi encontrado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia, conforme se extrai da decisão de id.20340361.

Quando ouvido pela Autoridade Policial, o apelante confirmou que pegou o carro emprestado da vítima, ressalvado que foi pelo período de 03 dias, mas, passado 02 dias, o proprietário do veículo registrou boletim de ocorrência de furto, não o devolvendo porque ficou com medo.

O primeiro fato comprovado pelos elementos de convicção coligidos é que o apelante realmente pegou o carro emprestado do ofendido Márcio, no dia 17 de agosto de 2020 , na Cidade de Campo Novo dos Parecis-MT, devolvendo-o somente no dia 20 do mesmo mês e ano, na Cidade Vilhena-RO, quando foi preso em flagrante delito.

Inclusive tal fato é inconteste, porquanto o apelante, ao ser ouvido na delegacia, confirmou que pegou emprestado o carro para ir até a cidade de Vilhena e que não o devolveu porque ficou com medo, já que a vítima registrou boletim de ocorrência em seu desfavor.

Resta aferir agora se o elemento do tipo está presente na conduta, já que a apropriação de coisa alheia móvel está demostrada.

A apropriação indébita se caracteriza quando o agente inverte o título da posse e recusa a devolver a coisa apropriada. Portanto, é cometido a título de dolo, tornando necessária a constatação do elemento subjetivo especial.

Esse fim especial de apropriar, se manifesta após o agente ter a posse ou detenção da coisa, de maneira legitima, deixa de devolvê-la ao proprietário no prazo acordado, invertendo o domínio do bem emprestado, passando a dispor dele como dono fosse.

No caso dos autos, a vítima emprestou o carro para o apelante com o fim de que este fosse buscar um aparelho de som, na cidade de Campo Novo Parecis-MT.

Todavia, uma vez na posse do veículo, deixou de devolvê-lo, vindo, com isso, a apropriar-se indevidamente da coisa, a qual somente foi recuperada três dias depois, em outro Estado, porque o veículo foi abordado pela Polícia no Posto de Gasolina, a qual recebera informações acerca do crime patrimonial.

É evidente a intenção do acusado em apropriar-se do veículo, porquanto não ter utilizado o carro para finalidade a qual foi emprestado, indo para outro Estado, sem, contudo, dar qualquer satisfação ao proprietário, agindo como dono fosse.

Ademais, é importante registrar que, mesmo após ficar sabendo sobre o boletim de ocorrência registrado pelo ofendido, o apelante não devolveu o carro, fator mais do que suficiente para caracterizar o dolo de apropriação.

Da substituição da pena privativa de liberdade.

O apelante também busca que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito. Sustenta preencher os requisitos para tanto, sobretudo porque não é reincidente em razão do cometimento do mesmo crime.

Em regra, o condenado que for reincidente em crime doloso, não fará jus à pena restritiva de direitos (art. 44, II, do CP).

Contudo, excepcionalmente, o juiz poderá conceder a pena restritiva de direitos ao condenado, mesmo ele sendo reincidente, desde que cumpridos dois requisitos previstos no § 3o do art. 44, isto é: a medida (substituição) deve se mostrar socialmente recomendável, e a reincidência não pode ocorrer em virtude da prática do mesmo crime (não pode ser reincidente específico).

O § 3o do art. 44 afirma que, para o condenado reincidente ter direito à substituição, a reincidência não pode ter se operado em virtude da prática do “
mesmo crime
”.

Interpretando esse dispositivo legal, a 3a Seção do Superior Tribunal firmou entendimento de que “
a reincidência específica tratada no art. 44, § 3o, do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados
”. (STJ. 3a Seção AREsp 1.716.664-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/08/2021 (Info 706).

Contudo, tal entendimento não se aplica ao presente caso. Na hipótese, a medida de substituição não se mostra recomendável, dado que, caso o apelante venha a ser agraciado com a benesse pretendida, poderá lhe acarretar certa sensação de impunidade e descrédito do ofendido para com a Justiça, mormente porque o acusado já havia cometido um crime contra o patrimônio anteriormente e, mesmo assim, voltou a praticar delito da mesma espécie, a denotar que a substituição não é recomendável e será inócua para cumprir a finalidade da pena, tanto da retribuição pelo mal causado, quanto da ressocialização.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim manter inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024